Tribunal: STF
Processo: RHC 58877
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO EM LIBERDADE (ART.594 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73). BENEFICIO A QUE NÃO FAZ
JUS O RÉU CONSIDERADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO PERIGOSO,
RESPONDENDO POR OUTRO CRIME DE PECULATO, NÃO OBSTANTE PRIMARIO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.